Tribunal: TJES
Processo: 5002244-09.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-02-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002244-09.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS e outros
RECORRIDO: CHARLES GONCALVES DE CARVALHO
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

09.02.2022 a 16.02.2022

Recurso inominado nº
5002244-09.2020.8.08.0035

Recorrente:
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Recorrido:
CHARLES GONCALVES DE CARVALHO

Magistrado(a) sentenciante:
Juíza de Direito Abiraci Santos Pimentel

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS contra a sentença de ID nº
1753027
que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão de ID nº
1753041
. Contrarrazões não apresentadas.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por CHARLES GONÇALVES DE CARVALHO em face de ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS e BANCO BRADESCO S/A, na qual alega o Autor, em síntese, que fora surpreendida com a negativação de seu nome por uma dívida prescrita do ano de 2011, referente ao contrato nº.00001126102514009, tendo realizado um acordo na tentativa de retirar a negativação e conseguir um almejado empréstimo em outra instituição bancária, mas mesmo pagando a 1ª parcela do acordo, seu nome permaneceu negativado.

Diante disso, o Autor ajuizou a presente ação postulando, liminarmente, que os Réus procedam a imediata retirada do seu nome do cadastro realizado nos órgãos de proteção ao crédito e, no mérito, a confirmação da liminar com a condenação dos Réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.900,00.

A liminar foi deferida no ID 4736643.

O 1º Requerido apresentou contestação escrita no ID 5968025 e o 2º Requerido no ID 5972352.

Ante à inexistência de acordo, ambas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

É a síntese da demanda. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO.

A FUNDAMENTAÇÃO:

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE AMBOS OS RÉUS

Em que pese as alegações de ambos os Réus atribuindo reciprocamente a culpa pela negativação do nome do autor, entendo que tais fatos devem ser analisados em sede meritória, razão pela qual farei em momento oportuno.

Não havendo questões preliminares/prejudiciais a serem resolvidas, passo a análise do mérito.

DO MÉRITO

Analisando detidamente os autos, verifico que o 1º requerido adquiriu do Banco Bradesco S.A (2º requerido), mediante cessão de crédito, o débito objeto da lide e outros do Autor, de modo que passou a ser o credor das operações.

Registre-se que o Autor foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo 2º Requerido, consoante documento juntado no ID 4723739, o que macula a conduta financeira daquele perante o comércio, diminuindo seu
score
(um dos critérios utilizados para liberação de crédito), interferindo em seu cadastro positivo (https://www.serasa.com.br/score/).

Além do mais, a dívida ora cobrada do autor data de janeiro de 2012, conforme informado em sede de contestação pelo 2º Requerido (ID 5972352 - Pág. 5) e, portanto, encontra-se PRESCRITA, nos moldes do art.

206
,

§ 5º
,

I
do

Código Civil
, eis que ultrapassados mais de 9 anos do seu vencimento.

Nesse ínterim, verifico estarem presentes os requisitos que ensejam o dever dos Réus de indenizar, vez que ambos são responsáveis solidários em razão da cessão de crédito.

A indenização por danos morais deve ser fixada dentro da razoabilidade, proporcionalidade, potencialidade do dano, condições da vítima, capacidade econômica do agente causador do dano e gravidade da ofensa, bem como deve ter caráter pedagógico incentivando o Requerido a controlar melhor as dívidas que adquire.

A jurisprudência pátria corrobora tal entendimento:

E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO -
DÍVIDA PRESCRITA - COBRANÇA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
- DEVER DE RESTITUIR RECONHECIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A parte recorrente deixou de demonstrar a legitimidade da cobrança questionada na inicial, não se desincumbindo de seu ônus probatório. 2.
Quanto ao dano moral, entendo que apesar de não ter havido reclamação administrativa, a indenização fixada na sentença deve ser excepcionalmente mantida, uma vez que a cobrança foi indevidamente retomada após onze anos de contratação, sem qualquer notificação prévia. 3. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
4. Comprovada a ocorrência de cobrança indevida, a parte autora faz jus à restituição do valor indevidamente pago. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJ-MT - RI: 10042989720178110015 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 01/03/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/03/2019) (Destaquei)

Desse modo, tenho que o valor do dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais) é justo e não contribui para o enriquecimento ilícito do Autor.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, confirmo a liminar do ID 4736643, ao tempo em que
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado por CHARLES GONÇALVES DE CARVALHO em face de ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS e BANCO BRADESCO S/A,

para
DECLARAR
a ilegalidade da manutenção da cobrança realizada pelos Réus, no valor original de R$ 521,25, referente ao contrato nº 00001126102514009.

CONDENO OS RÉUS
ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao autor, a título de danos morais, com correção monetária e juros moratórios de 1% a partir deste julgamento.

Por consequência, extingo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

A recorrente alega, em apertada síntese, a ilegitimidade passiva para estar no polo passivo da demanda. Ainda, alega a inexistência de qualquer conduta ilícita que tenha acarretado dano ao recorrido. Além disso, alega que o consumidor se confundiu quanto ao débito cobrado, principalmente por existir outras dívidas. Afirma, ainda, que não há cancelamento do débito por prescrição, mas apenas a perda da pretensão do credor de exigir judicialmente a quantia. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, afastando integralmente a condenação imposta.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

À partida, quanto à
preliminar de ilegitimidade passiva do recorrente, entendo pela sua rejeição.
Isto porque a recorrente integra a cadeia de fornecimento do serviço/produto e deve responder solidariamente pelos danos causados ao consumidor, de acordo com o disposto nos artigos 7º, parágrafo único, 18, 19 e 25, § 1º do CDC.

Superada essa questão, prossigo ao mérito.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que não assiste razão à recorrente.
Explico
.

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, o recorrido foi surpreendido com negativação perante os órgãos de proteção ao crédito referente a um contrato de cartão de crédito do ano 2019 da empresa Bradesco Cartão. Ao buscar informações em uma agência bancária em Cariacica, tomou ciência de que o débito foi adquirido pela empresa recorrente, sendo correlato ao contrato nº.00001126102514009, de 2011.

Por este motivo, ingressou com ação de indenização por danos materiais e morais, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes, ensejando o presente recurso por parte da empresa.

A
priori
, é importante mencionar que para a caracterização da responsabilidade civil é imprescindível a presença de determinados pressupostos, os quais são extraídos do artigo 186 do Código Civil.

Por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido, sendo necessária somente a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

Destarte, a existência de alguma das hipóteses previstas no artigo 14, §3º do CDC, de que, tendo sido prestado o serviço, o defeito inexiste ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, podem eximir a responsabilidade do fornecedor de serviços, o que não vislumbro neste caso.

Além disso, aplica-se a Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa (STJ, AgRg no AREsp 543.437/RJ, Relator: Raul Araújo, Data do julgamento: 03/02/2015, Quarta Turma, Data de publicação: DJe 13/02/2015).

Apesar das alegações de legalidade na cobrança da dívida por parte da Ativos, observo que o consumidor juntou nos autos o comprovante da negativação, bem como os comprovantes de pagamento de acordo realizado com a empresa para a retirada da restrição (IDs nº
1752929
,
17529
30 e
17529
32). Contudo, mesmo realizando o pagamento, a empresa não notificou a retirada da negativação.

Assim, entendo que a parte ré não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, do CPC. Por outro lado, restou claro que a autora conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações.

Ressalta-se que, por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido, sendo necessária somente a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

Por todo o exposto, não resta outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte da recorrente, como também o seu dever de indenizar os danos causados ao recorrido, conforme previsto no artigo 14 do CDC, motivo pelo qual concordo com o entendimento adotado pelo juízo a quo.

No que tange aos danos morais, sabe-se que a inscrição indevida do nome nos cadastros de proteção ao crédito gera o dano
in re ipsa
, de forma que não demanda prova da ocorrência do prejuízo, mas apenas da existência do fato lesivo. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. (...) NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. (...) 04.
O dano moral, no caso dos autos, não demanda prova da sua ocorrência, mas apenas da existência do fato lesivo, que é o apontamento indevido nos cadastros restritivos de crédito, capaz de causar abalo ao bom nome da demandante.
Incidência do verbete 89 da súmula do TJRJ. 05. Quantum indenizatório fixado de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Valor compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita e o sofrimento experimentado pela vítima. (TJ-RJ - APL nº 00222012720188190203. Rel.: Sérgio Seabra Varella. 25ª Câmara Cível. Julgado em 05.02.2020).

Ainda assim, no caso em comento, não há dúvidas de que a conduta da recorrente fere a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes e pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, entendidos como os deveres de cuidado, informação, respeito, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação. Tudo isso passou ao largo da relação havida entre as partes, causando à parte autora aborrecimentos relevantes que não podem ser considerados mero dissabor.

No que diz respeito ao valor da indenização por danos morais, tem-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e servir como forma de compensação do dano sofrido, bem como coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência.

Posto isso, no meu sentir, é adequado o
quantum
indenizatório arbitrado na sentença de R$3.000,00 (três mil reais) que, portanto, deve ser integralmente mantida (artigo 927 do CC e artigo 5º, V e X da CF/88).

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em honorários advocatícios, ante à ausência de apresentação de contrarrazões recursais.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter incólume a sentença objurgada, condenando o recorrente ao pagamento de custas, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em honorários advocatícios, ante à ausência de apresentação de contrarrazões recursais.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.